Tribunal: TJMT
Processo: 1010920-04.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1010920-04.2021.8.11.0000
Agravante: Estado de Mato Grosso
Agravado: Cleverson de Figueiredo Pintel
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão do Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por Cleverson de Figueiredo Pintel, deferiu a liminar e determinou a abstenção de exigência do recolhimento de ICMS, referente à energia produzida por micro-usina fotovoltaica, destinada a abastecer a unidade consumidora n. 6/2796992-2, com efeitos a partir da fatura correspondente ao mês maio/2021, até o julgamento definitivo da ação mandamental.
Alega que o Agravado ataca, diretamente, a regra prevista no Convênio ICMS 16/2015 e artigo 130-A, do Anexo IV, do RICMS/2014, mas não aponta nenhum ato concreto que caracterize ofensa ao direito líquido e certo, valendo-se da ação mandamental como sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade, o que não é admitido pela via eleita.
Afirma que a Resolução Normativa n. 482/2012, que regula a matéria, permite que uma unidade consumidora com microgeração, ou minigeração, ceda a energia gerada à distribuidora local, mediante compensação no consumo da unidade consumidora ativa, mas a isenção de ICMS não se aplica ao custo de disponibilidade, encargos de conexão ou uso do sistema de distribuição, e a quaisquer outros valores cobrados pela distribuidora, apenas a energia elétrica.
Pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso.
É o relatório.
Decido.
Como explicitado no relatório, o Agravante pretende a suspensão da decisão que concedeu liminar, no Mandado de Segurança impetrado pelo ora Agravado, determinando a abstenção da exigência do recolhimento do ICMS, referente à energia produzida por micro-usina fotovoltaica, destinada a abastecer a unidade consumidora n. 6/2796992-2.
Para a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, previsto no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos do parágrafo único do artigo 995, do CPC, ou seja, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso.
De fato, a Resolução Normativa n. 482/2012, da ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica –, estabelece as condições gerais para o acesso da microgeração e da minigeração, distribuídas aos sistemas de distribuição e compensação de energia elétrica.
De outro turno, o Convênio ICMS 16/2015 autorizou os Estados a conceder isenção do imposto, nas operações internas, relativas à circulação de energia elétrica, sujeitas a faturamento sob o Sistema de Compensação de que trata a Resolução Normativa n. 482/2012.
Ocorre que, diante da existência de grande número de casos e da divergência jurisprudencial, em relação à legalidade, ou não, da incidência de ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD), o STJ afetou os REsps ns. 1692023/MT, 16999851/TO e 1734902/SP, ao rito dos recursos repetitivos (Tema 986) e determinou a suspensão do julgamento de todas as ações que tenham discussão a respeito desse assunto.
Diante disso, em 05/04/2017, no Incidente de Suspensão de Liminar n. 0053157-80.2015.8.11.0000, o Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça determinou a suspensão das decisões precárias (liminares) nos Mandados de Segurança, em que se discute a legalidade do ICMS sobre as Tarifas TUST e TUSD, nos processos indicados.
Em seguida, em 25/05/2017, o Des. Rui Ramos Ribeiro estendeu a suspensão das decisões precárias (liminares) a qualquer espécie de ação que trate da exação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, incidente no fornecimento de energia elétrica, relativas às mencionadas tarifas e determinou fossem oficiados os Juízos competentes para apreciação de matéria relativa à Fazenda Pública para conhecimento e cumprimento. Confira-se:
A matéria trazida a baila pelo requerente foi amplamente abordada na decisão que suspendeu todas as decisões precárias que envolvam casos idênticos ao tratado nesse incidente em sede de mandado de segurança.
Os processos relacionados pelo requerente nos pedidos de fls. 8504-8513, 9000-9010 e 9126-9132; todavia, ao que se denota foram decididos anteriormente à extensão dos efeitos da suspensão a todas as liminares em mandados de segurança sobre o tema, situação que justifica o acolhimento da presente súplica, somente para reforçar a direção apontada por esta Presidência.
Há que se ressalvar, contudo, que nas listas de processos trazidas pelo Requerente existem alguns cujo objeto não guarda qualquer semelhança com a suspensão de liminar que se almeja (...)
Finalmente, no que tange o pedido de extensão dos efeitos da decisão a todos os tipos de ação e não só aos mandados de segurança, tenho que a questão merece acolhimento.
A restrição da suspensão às liminares deferidas em mandados de segurança não estanca a possibilidade de grave lesão aos cofres públicos e à ordem social, além de não se mostrar compatível com os princípios da celeridade e economia processual.
A limitação, ao revés, instigaria a propositura de outros tipos de ação com o mesmo objeto, a mesma fundamentação e, por consequência, capaz de gerar os mesmos riscos à economia do Estado de Mato Grosso.
Destaque-se, nesse diapasão, que a suspensão das decisões precárias na medida já deferida não tem por fundamento questão de forma, mas se escora possibilidade real de dano à economia pública, assim como na sinalização do Superior Tribunal de Justiça de que a matéria não está lá pacificada, situações que permanecem presentes independentemente da via elegida para propositura da demanda.
Desse modo, diante da possibilidade de grave lesão aos cofres públicos, conforme já consignado na decisão que suspendeu todas as decisões precárias sobre o tema em mandados de segurança, ACOLHO os pedidos de aditamento formulados, ressalvados os processos acima identificados, para suspender as decisões precárias (liminares), suspensão esta que durará até o julgamento de mérito dos mandamus.
Na mesma toada, em consonância com a fundamentação supra, ACOLHO o pedido, para estender a suspensão das decisões precárias (liminares) a qualquer espécie de ação que trate da exação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, incidente no fornecimento de energia elétrica, relativos às Tarifas de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e Transmissão (TUST).
Informe-se, COM URGÊNCIA, aos Juízos prolatores das decisões, ressaltando a necessidade de intimação dos impetrantes acerca desta decisão, assim como aos Juízos competentes para apreciação de matéria relativa à Fazenda Pública, para conhecimento. (Incidente de Suspensão de Liminar ou Antecipação de Tutela no 53.157/2015, DJe 30/05/2017).
Em razão disso, este Sodalício tem entendido pela ausência dos requisitos necessários para o deferimento da liminar em mandado de segurança que visa à suspensão da incidência de ICMS sobre a TUST e a TUSD. Confira-se:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ATO JUDICIAL – SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE TUST E TUSD DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS – AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Em análises à matéria em questão, verifiquei que o Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Desembargador Rui Ramos Ribeiro, suspendeu cerca de 600 liminares concedidas nestas ações tratando desse tema, conforme decisão proferida de n. 53.157/2015, em data de 30/05/2017. Recurso conhecido e improvido”. (N.U 1000098-09.2018.8.11.9005, Turma Recursal, Marcelo Sebastiao Prado de Moraes, Turma Recursal Única, julgado em 12/4/2018, publicado no DJE 17/4/2018). [Destaquei]
Assim, em razão da existência de divergência jurisprudencial, que será solucionada por meio do julgamento do recurso repetitivo, não se vislumbra, por ora, o direito líquido e certo a amparar os pedidos formulados na ação mandamental.
Ante o exposto, CONCEDO o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, e, nos termos do artigo 51, LVI, do RITJMT, determino o sobrestamento da tramitação do presente recurso até ulterior determinação em sentido contrário da Instância Superior, devendo permanecer os autos na secretaria.
Com o julgamento definitivo do Tema 986, venham os autos conclusos.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 29 de junho de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.